Tribunal: TJSP
Processo: 1103745-72.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegados vícios de omissão e contradição na r. decisão colegiada. Inocorrência. Inexistência de qualquer incompatibilidade entre as premissas lógico-jurídicas adotadas na fundamentação. Conclusão da decisão que, ademais, decorre logicamente das razões de decidir nela esposadas. Laudo pericial técnico que foi considerado em conjunto com os demais elementos de cognição

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegados vícios de omissão e contradição na r. decisão colegiada. Inocorrência. Inexistência de qualquer incompatibilidade entre as premissas lógico-jurídicas adotadas na fundamentação. Conclusão da decisão que, ademais, decorre logicamente das razões de decidir nela esposadas. Laudo pericial técnico que foi considerado em conjunto com os demais elementos de cognição reunidos nos autos, não havendo que se falar em omissão por ausência de manifestação sobre o resultado da prova pericial. Integração pretendida que, em realidade, encobre o desejo das embargantes em ver reformado o teor do acórdão, algo impossível nesta esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se a segurança jurídica das decisões. Embargos rejeitados.